Tribunal: TJDFT
Processo: 0720951-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO SUMULADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. CHEQUES VINCULADOS A CONTA CORRENTE CANCELADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.

1. Não havendo contrariedade às disposições do § 5o do art. 988 do CPC, impõe-se a rejeição de preliminar de inadequação da via eleita, arguida pelo interessado.

2. Nos termos do entendimento sumulado n. 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

3. Evidenciada a contrariedade do acórdão de Turma Recursal ao entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ao reformar a sentença que determinou à instituição bancária o pagamento dos danos morais oriundos da devolução de cheques emitidos de modo fraudulento, a cassação do julgado é medida que se impõe.

4. Reclamação julgada procedente.